Tribunal: STF
Processo: HC 248343
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA DO PRESO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2024, por Joyce Caroline Menezes Barbosa, advogada, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 23.10.2024 a 29.10.2024, não conheceu do Agravo Regimental na Reclamação 
n. 47.715/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pleito de transferência do paciente para unidade prisional mais próxima de seus familiares (Execução Penal 
n. 7004569-10.2015.8.26.0224) (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Negado provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0008339-12.2023.8.26.0496, interposto no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.1.2024 (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 889.109/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.4.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, concedeu a ordem de ofício, para determinar que o juízo das execuções reexaminasse o pedido de transferência de presídio do paciente, fundamentando sua decisão, nestes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Com efeito, a manutenção dos vínculos familiares é requisito primordial na ressocialização dos apenados, devendo o Estado primar pelo efetivo exercício do direito de visita de cônjuge/companheira, parentes e amigos aos internos, em dias e horários determinados pelo estabelecimento prisional. É a lição que se extrai de diversos dispositivos constitucionais e legais, exemplificativamente:



    (...) Não por outra razão, esta Corte Superior, no julgamento de caso análogo, ressaltou que ‘o cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado. Pelo contrário, atende ele também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso. De fato, é dever do Estado, dentre outros, assistir o preso, o internado e o egresso, 'objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade'. (art. 10 da LEP), inclusive amparando a sua família, quando necessário (art. 23, inciso VII, da LEP)’ (AgRg no RHC n. 73.261/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 26/4/2017). 



    Noutro enfoque, a Resolução n. 404/2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas, disciplina, em seu art. 11º, que a decisão que apreciar o requerimento de transferência deverá ser fundamentada, com análise das questões de fato e de direito. 



    Evidente, portanto, o constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções reexamine, imediatamente, o pedido de transferência do apenado, fundamentando concretamente a sua decisão, com exposição das razões de fato e de direito para o deferimento ou não da benesse, observando as normas de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores” 
(fls. 2-3, e-doc. 3). 



    Em 17.6.2024, o agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE MANEJAR OS RECURSOS ORDINÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Concedida a ordem, de ofício, para que o Juízo das Execuções examine o pedido de transferência do preso para unidade próxima dos seus familiares, eventual indeferimento deve ser questionado pela defesa na Corte estadual, refutando os fundamentos que lastrearam a decisão do Magistrado de piso, pois incabível esta Corte antecipar-se aos motivos de fato e de direito que possam vir a ser elencados na instância ordinária, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    5. A Secretaria de Administração Penitenciária, ao reexaminar o pedido de transferência de presídio, manifestou-se contrariamente. Alegou-se o cometimento de falta grave pelo paciente, com previsão de reabilitação em 8.11.2024 (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    6. Em 2.7.2024, o juízo da execução penal indeferiu o pedido de transferência de presídio do paciente (fl. 10, e-doc. 4).



    7. Contra essa decisão a defesa ajuizou a Reclamação n. 47.715/SP no Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que “o reclamado teria descumprido a decisão (...) proferida no julgamento do HC n. 889.109/SP, na qual foi concedida a ordem de habeas corpus para ‘determinar que o Juízo das Execuções reexamin[asse], imediatamente, o pedido de transferência do apenado, fundamentando concretamente a sua decisão, com exposição das razões de fato e de direito para o deferimento ou não da benesse, observando as normas de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores’". Pediu a transferência do paciente para a unidade prisional de Guarulhos ou de Franco da Rocha no Estado de São Paulo (fl. 1, e-doc. 5).



    Em 12.8.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, julgou improcedente a reclamação (e-doc. 5). O agravo regimental não foi conhecido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2024. Esta a emanta do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada julgou a reclamação improcedente, uma vez que não se verificou o descumprimento não restou demonstrada a transgressão da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 6).



      8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Nesta impetração, alega-se flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício e a superação do óbice da utilização de habeas corpus substitutivo de recurso próprio (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta-se que o juízo da execução penal teria descumprido decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no Habeas Corpus 
n. 889.109/SP, pela qual concedida a ordem de ofício para determinar que o juízo das execuções penais reexaminasse o pedido de transferência de presídio do paciente, fundamentando sua decisão (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta-se que, novamente, a “decisão de primeiro grau utilizou fatos genéricos e vazios para indeferir o pedido de aproximação familiar, se baseando, unicamente, em falta grave cometida. Ocorre que, a transferência do preso para Unidade Prisional mais próxima à sua residência para ter acesso aos seus familiares, não impedirá que cumpra a penalidade aplicada pela falta grave, que ainda está em grau de recurso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca-se que a “via administrativa já foi esgotada pela defesa“, e, “pela Pirâmide de Kelsen, o Ato Administrativo não pode se sobrepor sobre a Lei Federal nº 7.210/84, na disposição do art. 41, inciso XIV”, que constitui direito do preso petição à autoridade em defesa de seus direitos (fl. 4, e-doc. 1).



    Conclui-se que “o togado singular afirmou não haver nenhum impedimento com relação ao pedido do paciente, mas cabe à Secretaria de Administração Penitenciária deliberar sobre a questão. E quando levado ao crivo da Administração Penitenciária, nega vigência à lei federal e afirma que seu ato administrativo deve se sobrepor à legislação infraconstitucional. Absurdo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, postula-se a concessão da ordem liminar, de ofício, na forma do art. 654, § 2º do CPP, para que em 48h proceda à SAP à transferência do paciente para Unidade Prisional de Franco da Rocha ou Unidade Prisional de Guarulhos, que ambas ficam próximas à residência do paciente e poderá receber visitas com maior atenção” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    10. Pretende-se no presente habeas corpus a transferência do paciente para outro estabelecimento prisional do Estado de São Paulo, em localidade próxima de seus familiares. 



    11. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik julgou improcedente a Reclamação n. 47.715/SP, sob o fundamento de não ter sido constatado descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 889.109/SP. Também assentou a impossibilidade de análise da ação pela indevida supressão de instância (e-doc. 5). 



    O agravo regimental interposto pela defesa não foi conhecido pela Terceira Seção. Confiram-se trechos do ato apontado como coator:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por JEFERSON LUIZ DE SANTANA em face da decisão de fls. 44/47 que julgou a reclamação improcedente, uma vez que não se verificou o descumprimento não restou demonstrado o descumprimento da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus no HC 
n. 88.9109/SP. 



    A propósito, confira-se o seu teor: 



    ‘Cuida-se de reclamação ajuizada por JEFERSON LUIZ DE SANTANA contra decisão de fls. 20/21 proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de Campinas – DEECRIM 4ª RAJ-SP, que indeferiu o pedido de transferência do reclamante para estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares. 



    Na presente reclamação, a defesa afirma que o reclamado teria descumprido a decisão de minha lavra proferida no julgamento do HC n. 889.109/SP, na qual foi concedida a ordem de habeas corpus para ‘determinar que o Juízo das Execuções reexamine, imediatamente, o pedido de transferência do apenado, fundamentando concretamente a sua decisão, com exposição das razões de fato e de direito para o deferimento ou não da benesse, observando as normas de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores’ (fl. 21). 



    Argumenta que ‘o Juízo Singular não fundamentou concretamente a decisão, expondo as questões de fato e de direito para indeferimento do pedido, bem como, não observou as normas de regência e os precedentes desta Corte Superior de Justiça’ (fl. 4). 



    Requer, assim, que seja determinada a imediata transferência do reclamante para a unidade prisional de Guarulhos ou de Franco da Rocha. Liminar indeferida às 
fls. 24/26. 



    O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer de 
fls. 36/39. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A presente reclamação deve ser conhecida, com esteio no art. 105, I, f, da CF, a fim de se averiguar alegada violação à autoridade de decisão desta Corte Superior de Justiça. 



    A decisão reclamada consignou o seguinte:



    ‘I – Fls. 1.435: Com fulcro na informação prestada pela unidade prisional às fls.1.419/1.420, sobretudo em razão da prática de falta grave pelo reeducando em 08.11.2023, com reabilitação da conduta prevista para tão somente o dia 08.11.2024, INDEFIRO o pedido de transferência por aproximação familiar. 



    Oportuno anotar que, a movimentação carcerária encontra-se dentro do poder discricionário exercido pela Administração Pública em seus atos. Com efeito, cabe à Autoridade Administrativa, mediante exercício de juízos de oportunidade e conveniência, em prol do interesse público, decidir quanto ao momento de remoção de presos. 



    II – Dê-se vista ao Ministério Público acerca do pedido de detração formulado à fl. 1.443, tornando conclusos em seguida.’



    Desse modo, não há falar em descumprimento da decisão proferida em primeira instância, uma vez que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de transferência do paciente apontando a existência de circunstâncias concretas que não recomendam a medida. 



    O questionamento referente ao mérito da decisão de primeiro grau deve ser levado à apreciação do Tribunal de origem pelas vias recursais adequadas para que, somente então, se inaugure a competência desta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Ademais, é certo que o direito do preso de cumprir pena em local próximo à família não é absoluto, devendo ser avaliada a conveniência da transferência. 



    Nesse sentido:



    (...) No presente recurso, a defesa alega que ‘A decisão reclamada utilizou fatos genéricos e vazios para indeferir o pedido de aproximação familiar, se baseando, unicamente, em falta grave cometida’ e que ‘o Juízo Singular não fundamentou concretamente a decisão, expondo as questões de fato e de direito para indeferimento do pedido, bem como, não observou as normas de regência e os precedentes desta Corte Superior de Justiça, conforme determinada no HC 889109’ (fl. 52). 



    Requer, assim, o provimento do agravo para acolher a reclamação e determinar a imediata transferência do agravante. 



    É o breve relatório. 



    VOTO



    O agravo não comporta conhecimento.



    O agravante se limitou a afirmar sua irresignação em relação aos fundamentos utilizados pelo Juízo das execuções, que, em cumprimento da ordem desta Corte Superior, analisou o pedido de transferência do preso, indeferindo o pedido. 



    O mérito da decisão de primeiro grau deve ser levado à apreciação do Tribunal de origem pelas vias recursais adequadas para que, somente então, se inaugure a competência desta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Assim, os fundamentos apresentados na decisão agravada no sentido de que a ordem concedida no HC n. 88.9109/SP não foi descumprida, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis: 



    ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’ 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...) Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    12. O exame do pedido formulado pela defesa do paciente sobre a pretendida transferência de unidade prisional traduziria, neste momento, dupla supressão de instância. O Tribunal estadual e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaram sobre a alegação de ausência de fundamentação na decisão pela qual indeferido o pedido.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.250-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedidos de desclassificação, de revisão da dosimetria, de nulidade e de prisão humanitária. Questões não apreciadas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 240.398-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia no indeferimento do pedido de transferência de unidade prisional, é de se realçar que o juízo das execuções penais indeferiu o pleito com fundamento “na informação prestada pela unidade prisional às fls.1.419/1.420, sobretudo em razão da prática de falta grave pelo reeducando em 08.11.2023, com reabilitação da conduta prevista para tão somente o dia 08.11.2024”.



    Ressaltou-se também que “a movimentação carcerária encontra-se dentro do poder discricionário exercido pela Administração Pública em seus atos. Com efeito, cabe à Autoridade Administrativa, mediante exercício de juízos de oportunidade e conveniência, em prol do interesse público, decidir quanto ao momento de remoção de presos” (fl. 2, e-doc. 10). 



    15. Também é jurisprudência deste Supremo Tribunal inexistir direito subjetivo absoluto do condenado a cumprir pena no local em que reside sua família. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS (sic). 



    1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena 
(art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. (…) 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.543- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Pedido de transferência de estabelecimento prisional. 
4. Indeferimento fundamentado em razão da inexistência de vagas e da insuficiência de tornozeleiras eletrônicas. 5. Fundamentação idônea demonstrada. 6. O apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. 
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 230.628-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO – ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) – PRECEDENTES (RT 686/325 – RT 744/521 – RT 776/701 – RT 787/611, v.g.) – REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) – PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 88.508- MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.12.2013).



    16. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não terem sido demonstrados ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora